Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-12.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800562-12.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: SUZANA DE DEUS LEAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão que rejeitou recurso anterior, mantendo decisão que reconheceu o direito adquirido da servidora ao adicional por tempo de serviço (ATS), com fundamento em legislação municipal anterior (Lei nº 109/2010), assegurando o princípio da irredutibilidade de vencimentos frente à superveniência da Lei nº 920/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer o direito adquirido ao percentual de ATS em razão da transição entre regimes jurídicos distintos, contrariando, supostamente, o entendimento firmado pelo STF na ADPF 495.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, que reconheceu expressamente que a garantia assegurada refere-se ao acréscimo remuneratório adquirido, e não à manutenção do regime jurídico anterior.

4. A decisão observou o entendimento do STF nos Temas 24 e 41, respeitando o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

5. Alegações genéricas de impacto financeiro e risco de efeito multiplicador não são aptas a obstar direito constitucionalmente assegurado.

6. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

7. Ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. “O direito adquirido a acréscimo remuneratório decorrente de adicional por tempo de serviço deve ser resguardado, mesmo diante de alteração legislativa superveniente, desde que observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal.”

2. “A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza a oposição de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 24 e 41; STJ, AgInt no AREsp 1854466/PR, Segunda Turma, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

opostos pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em face do acórdão (ID. nº 26071990), de minha relatoria, por meio do qual conheci do recurso interposto pelo embargante, mas lhe neguei provimento,nos
autos da Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada por
SUZANA DE DEUS LEÃO
.

Repetindo as razões anteriores, o embargante aponta a existência de contradições e omissões no acórdão recorrido, argumentando, em síntese, o seguinte:

A decisão impugnada teria adotado dois critérios distintos para o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS): um aplicável ao período anterior à vigência da Lei nº 920/2017 e outro para o período posterior. Tal distinção, segundo o embargante, contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que decidido na ADPF 495, que veda o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico para servidores públicos, admitindo apenas a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Aduz que o acórdão embargado extrapola os limites da proteção constitucional ao reconhecer o direito ao cálculo do ATS com fundamento em normas já revogadas, afrontando o princípio da uniformidade e da estabilidade da jurisprudência, previsto no art. 926 do Código de Processo Civil.

Pontua que, caso sejam mantidos os termos da r. sentença e do acórdão, além de comprometer as finanças do Município, poderá haver atraso no pagamento das remunerações nos meses subsequentes.

Sustenta que a decisão embargada careceu de fundamentação adequada quanto à aplicação do direito vigente, motivo pelo qual requer o saneamento das contradições indicadas.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja sanada a contradição apontada, reformando-se a decisão monocrática para dar provimento ao apelo interposto pelo Município de Porto de Moz.

Ao final, pleiteia a atribuição de efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria, com vistas a viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

In casu, não se constata a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil que autorizem o manejo dos presentes embargos de declaração, o que inviabiliza o seu acolhimento.

Com efeito, foram expressamente consignadas as razões que fundamentaram a rejeição do recurso integrativo, tendo sido mantida a decisão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, bem como afastadas as alegações reiteradamente apresentadas pelo recorrente.

Inicialmente, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que este diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495, no que se refere à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais.

A esse respeito, colaciono, mais uma vez, trechos do acórdão que afastam, de forma expressa, os fundamentos ora invocados:

Por sua vez, em 25/09/2017, a Lei nº. 109/2010 foi revogada pela Lei Municipal nº. 920/2017, que reestruturou o Plano de Carreira e Remuneração dos professores. Dentre as inovações implementadas, houve a ampliação do período aquisitivo para o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS). A partir do novo diploma, o acréscimo de 5% (cinco por cento) de ATS passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente.

Consequentemente, durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da vantagem em comento.

No caso dos autos, a parte apelada foi nomeada em 03/02/2014 (ID. 18445781) e até a revogação da Lei nº. 109/2010, a servidora tinha 3 (três) anos de exercício,

razão pela vinha recebendo o pagamento de 5% (cinco por cento) de ATS, decorrente do acúmulo de 1 (um) triênio (5% para cada triênio).

Entretanto, a partir da vigência da Lei Municipal nº. 920/2017, a professora deixou de receber o ATS, conforme se observa pela ficha financeira da recorrida. Tal documento também evidencia que houve a redução do valor global da remuneração do professor, ou seja, não houve a devida compensação na transição entre os regimes jurídicos.

Verifica-se, portanto, que restaram violados: 1) o direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 5% (cinco por cento) de ATS, considerando os triênios integralizados sob a égide da Lei nº. 109/2010; 2) o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Assim sendo, verifica-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Desse modo, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, a ser devidamente observado pela Administração Pública, in verbis:

“Art. 37.

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”

Nessa premissa, vale colacionar a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese: I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese: I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

No que concerne a alegação do apelante de duplicidade de pagamento do ATS, também não merece prosperar, uma vez que basta o município preservar o acréscimo de 5% (cinco por cento), adquirido na vigência da lei revogada, e, a partir da vigência da Lei nº. 920/2017, proceda à contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios.

Assim, por força do art. 373, II, do CPC, pertencia ao município o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, não demonstrando o ente federativo a existência de qualquer medida para impedir ou compensar a redução remuneratória relativa ao ATS.

(...)

Mister frisar, ainda, que as alegações genéricas de risco de efeito multiplicador da demanda e de possível impacto orçamentário no município não podem ser utilizadas para obstar a efetivação das garantias constitucionais aqui tratadas. Além disso, o ente federativo pode utilizar seu poder de autotutela para corrigir, administrativamente, quaisquer outras violações semelhantes às verificadas no presente caso, de forma a prevenir o surgimento de múltiplos litígios.

(...)

Desse modo, observa-se que a garantia do direito adquirido se refere ao acréscimo remuneratório assegurado à época, e não ao regime jurídico então vigente.

Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, que deve ser rigorosamente observada pela Administração Pública, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF, respectivamente, reconheceu que
“Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
” em observância a regra do art. 37, XV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º,
I”.

A propósito, destacam-se, mais uma vez, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14850672.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS.

5.
A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento.
Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 15% para 10%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800357-80.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

......................................................................................................

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus

vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022). (Grifo nosso).

......................................................................................................

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE NA DECISÃO. JULGADO ADPF 495 DO STF. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.Ausência de contrariedade, matéria devidamente apreciada na Decisão Monocrática de ID nº 19680534
.

2. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. Posteriormente, a partir da vigência da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de redução do percentual de ATS, após a entrada em vigor da Lei nº. 920/2017. A autora possui direito adquirido ao recebimento de 3 triênios

completos de ATS pelo período laborado. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor.

3. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF.

4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800601-09.2022.8.14.0075 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

Ressalta-se que ao examinar o julgado invocado pela parte embargante, verifica-se que a controvérsia ali tratada diz respeito ao reconhecimento do direito adquirido à forma de cálculo de benefício concedido a servidor público estadual do Estado do Piauí, tendo o Tribunal reconhecido o direito à incidência do adicional por tempo de serviço sobre a remuneração atual.

Todavia, no caso em apreço, a discussão acerca do direito adquirido refere-se exclusivamente ao acréscimo remuneratório assegurado à época, e NÃO à manutenção do regime jurídico então vigente. Ademais, cumpre salientar que se trata de servidor público municipal, circunstância que distingue substancialmente os contextos jurídicos analisados.

Ademais, cumpre ressaltar, mais uma vez, que não se trata, de concessão de vantagem ou de aumento remuneratório, mas do reconhecimento de um direito assegurado por lei, cuja observância deveria ter sido contemplada na dotação orçamentária destinada às despesas com pessoal da entidade administrativa responsável.

Diante disso, incumbe à Administração Pública, ao promover alteração no regime jurídico aplicável, preservar o valor nominal dos vencimentos percebidos, assegurando o valor global da remuneração do servidor/professor, de modo a viabilizar a devida compensação na transição entre os regimes jurídicos.

Nesse contexto, o julgado afastou as alegações deduzidas, tendo a controvérsia sido decidida de forma adequada e suficiente, nos limites da matéria devolvida pelo recurso defensivo, inexistindo a ilegalidade apontada no decisum.

Dessa forma, o que se extrai é o mero inconformismo do embargante com a solução conferida por esta Corte à controvérsia, o que, por si só, não justifica a interposição de embargos de declaração, inexistindo omissão a ser sanada.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Nessas premissas, salienta-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido, é a posição do E. Superior Tribunal de Justiça:

AD
MINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ.

1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Pelo exposto, depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025